Tribunal: TJDFT
Processo: 0747787-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que o negócio jurídico produza efeitos válidos, faz-se necessária a vontade consciente das partes, sob pena de nulidade ou anulação do ato ou negócio.
2. A alegação de desconhecimento acerca de todo o panorama e funcionamento do negócio jurídico deve ser objeto de intensa e extensa dilação probatória, com a devida oitiva dos réus, no exercício do Contraditório.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.